Tribunal: TCU
Processo: 034.218/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em face de possíveis irregularidades na cobrança de taxas administrativas de contratos custeados com recursos federais, relativos ao fornecimento de bens, obras e serviços.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo no Estado da Paraíba em face de possíveis irregularidades na cobrança por parte do Governo do Estado da Paraíba de taxas administrativas de contratos custeados com recursos federais, relativos ao fornecimento de bens, obras e serviços, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação com fulcro no parágrafo único do art. 237 c/c o art. 235 do Regimento Interno; 9.2. determinar, cautelarmente, com fundamento no art. 276 do Regimento Interno, por meio do Ministério da Economia, aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal que se abstenham de aprovar repasses de recursos federais realizados por meio de transferências voluntárias, ao Estado da Paraíba e aos municípios de João Pessoa/PB, Cabedelo /PB e Rio Tinto/PB, destinados a custear contratos ou instrumentos semelhantes, celebrados a partir desta data, que contenham a previsão de cobrança da Taxa de Administração de Contrato ou similar, até o deslinde destes autos; 9.3. determinar a oitiva do Governo do Estado da Paraíba e do Ministério da Economia, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992 c/c art. 276, caput , do Regimento Interno do TCU, para que, no prazo de quinze dias, apresente justificativas acerca da irregular retenção de recursos federais a título de "Taxa de Administração de Contratos", destinada a financiar o Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo, em detrimento da utilização de tais recursos nas finalidades pretendidas pela União, quando realiza transferências voluntárias, repasses na modalidade fundo a fundo ou de forma automática, em desacordo com o disposto nos arts. 8o e 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 38, inciso I, da Portaria Interministerial 424, de 30/12/2016, tendo em vista que o TJPB já se pronunciou, em sede de ADI, pela inconstitucionalidade da Taxa Processamento de Despesa Pública; e, em sede de controle difuso, pela inconstitucionalidade da Taxa de Administração de Contratos; 9.4. determinar a oitiva dos municípios paraibanos de João Pessoa, Cabedelo e Rio Tinto, e do Ministério da Economia, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992 c/c art. 276, caput , do Regimento Interno do TCU, para que, no prazo de quinze dias, apresentem justificativas acerca da irregular retenção de recursos federais para financiar respectivos fundos municipais, em detrimento da utilização de tais recursos nas finalidades pretendidas pela União, quando realiza transferências voluntárias, repasses na modalidade fundo a fundo ou de forma automática, em desacordo com o disposto nos arts. 8o e 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que o TJPB já se pronunciou, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, pela inconstitucionalidade da Taxa Processamento de Despesa Pública e, em sede de controle difuso, pela inconstitucionalidade da "Taxa de Administração de Contratos"; e as leis municipais - 10.431/2005 (de João Pessoa), 1.751/2015 (de Cabedelo) e 1.015/2017 -, que amparam as retenções, reproduzem a mesma sistemática já considerada inconstitucional; 9.5. encaminhar cópia dos autos à Procuradoria-Geral da República e à Advocacia-Geral da União, para ciência e adoção das providências que julgarem pertinentes; bem como, ao Tribunal de Justiça da Paraíba, para ciência.